Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA PARCIALMENTE PRESTADO. ABATIMENTO NO PREÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O vício na prestação do serviço (art. 6o, inciso VI e art. 20, ambos do CDC) fica evidente quando não concluído totalmente o serviço contratado. O art. 20, III do CDC autoriza o abatimento proporcional do preço contratado, decotando-se o valor proporcional do serviço não prestado.
2. O inadimplemento contratual que não exorbita o aborrecimento e, portanto, não repercute na esfera da dignidade do consumidor, por sua natureza ou gravidade, limitando-se a perda patrimonial, não configura dano moral.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.